Tribunal: TJPA
Processo: 0814584-43.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814584-43.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: FABRICIO DO NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA, REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A designação de audiência admonitória antes de iniciar o cumprimento da pena,
data venia
, somente é cabível quando o apenado faz jus ao
sursis
, o que diante do regime imposto na reprimenda (semiaberto) não encontra amparo legal;

2. Agravo em execução conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do Agravo em Execução Penal e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de agravo em execução penal interposto por FABRÍCIO DO NASCIMENTO FERREIRA, através do i. advogado dr. NYLVAN JOSÉ DA SILVA, irresignado com os termos da resp. decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Paragominas/PA, que indeferiu o pedido para a designação de audiência admonitória ao condenado.

Nas razões recursais, Id. 7537310, defende que a decisão recorrida merece reforma por desconsiderar a vontade espontânea do agravante em iniciar o cumprimento da pena através da designação da audiência admonitória.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões, Id. 7537310, o Ministério Público se manifestou pelo provimento do recurso.

Conclusos ao juiz
a quo
, que manteve na íntegra sua deliberação
, Id. 7537310.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, o D. Procurador de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução, Id.
8468384
.

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso
.

Analisando-se os autos constata-se que Juízo
a quo
indeferiu o pedido de designação de audiência admonitória antes do inicio do cumprimento da pena, sob o fundamento de ser inaplicável a pretensão face a falta de previsão legal.

Para o melhor entendimento, transcrevo da decisão, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“(...).

INDEFIRO o pedido de mov. 5, face a ausência de previsão legal para a realização de audiência admonitória
para o regime semiaberto que foi fixado na sentença
do mov. 1.3.
” <sic>

E, ainda, em juízo de retratação, Id. 7537310, esclareceu o seguinte:

“(...).

Em sede de juízo de retratação, nos termos do art. 589, CPP, mantenho a decisão já proferida, visto que, para o apenado iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, não há necessidade de comparecer a nenhuma audiência admonitória, como ressaltado, em razão da ausência de previsão legal. Basta comparecer a uma Delegacia de Polícia e/ou Casa Penal, podendo inclusive ser a de Paragominas (CRRPA), já que existe Mandado de Prisão em aberto. Após, será imediatamente encaminhado para uma Casa Penal que tenha estabelecimento adequado no regime SEMIABERTO fixado na sentença.

Ademais, o artigo 160 da Lei de Execuções Penais, no qual está fundamentado o pedido da defesa, trata-se de hipótese de audiência em caso de Suspensão Condicional, o que não é aplicável ao presente caso
(CAPÍTULO III – Da Suspensão Condicional - Art. 160. Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das conseqüências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas).” <sic>

Eis o enunciado do art. 160, da LEP:
“Transitada em julgado a sentença condenatória, o Juiz a lerá ao condenado, em audiência, advertindo-o das consequências de nova infração penal e do descumprimento das condições impostas.”

Pois bem.

In casu
, descabe a oitiva do apenado em audiência admonitória, tendo em vista a condenação imposta na sentença (5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto)
, sendo somente possível sua aplicação se o regime inicial de cumprimento fosse o aberto para a possibilidade de aplicação do
Sursis.

Sobre o tema, preleciona Guilherme Nucci (Curso de Execução Penal, 1ª edição, Ed. Forense, 2018, pg. 654):

“Parece-nos fundamental destacar a indispensabilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, ainda que se possa conceder a suspensão condicional da pena. Registremos que o
sursis
é condicionado
e haverá audiência admonitória especialmente designada para a aceitação de seus termos pelo sentenciado
(art. 160, LEP)”. (Grifei).

Para mais ilustrar, transcrevo da jurisprudência,
verbis
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA.

1. PRELIMINAR: INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. REJEITADA.

2. MÉRITO. CÔMPUTO DO INTERSTÍCIO COMO PENA CUMPRIDA. POSSIBILIDADE.

3. PREQUESTIONAMENTO: NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ARTIGO 5º, II E XLVI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA; ART. 373, INCISO I DO CPC; ART. 32, INCISO I E ART. 88 DO CP; ART. 50, INCISO V E ART. 118 DA LEP.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...).

2. Mérito:
A audiência admonitória somente tem o condão de inaugurar o cumprimento da pena nos casos em que o reeducando é condenado ao regime inicial aberto, jamais nas situações em que ele o alcança por meio da progressão.
No caso dos autos, o agravante já se encontrava em cumprimento de pena em regime mais gravoso, quando foi beneficiado com a progressão de regime para o aberto, sendo que em 23.07.2009 o apenado foi colocado em liberdade, e em 11.01.2010 o apenado compareceu à Audiência Admonitória. Logo, ainda que não tenha o agravante cumprido a determinação de comparecer em juízo na primeira terça-feira útil após a sua soltura, tal situação não é motivo para não se considerar iniciado o cumprimento da pena em regime aberto. Isso porque, o não cumprimento de determinação imposta pelo Juízo a quo poderia ocasionar, se fosse o caso, a regressão do regime prisional, não sendo permitido, porém, desconsiderar o período de pena efetivamente cumprido nessa condição.

(...).

4. Recurso provido.

(TJ-ES - EP: 00053417620218080000, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Data de Julgamento: 18/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 27/08/2021)

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É o voto.

Belém, 08/03/2023